Tribunal: TJMT
Processo: 1044195-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044195-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DORIVAL VERISSIMO DA ROCHA - CPF: 351.194.542-91 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ROBERTO DO NASCIMENTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Ônus da prova. Cerceamento de defesa. Improcedência do pedido inicial.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

II.
Questões em discussão

2. As questões em debate são: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela decisão antecipada sem abertura de instrução probatória; (ii) o cumprimento do ônus probatório pelo autor para comprovação da culpa do réu e do nexo causal; (iii) a possibilidade de indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.

III.
Razões de decidir
3. Não configurada violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso expôs fundamentos suficientes para a reforma da sentença.
4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o magistrado de origem exerceu o poder discricionário de avaliar a suficiência das provas já constantes nos autos, sendo o destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC.
5. O autor não demonstrou fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente a culpa do réu pelo acidente, sendo insuficientes os elementos apresentados, como boletim de ocorrência.
6. Ausente comprovação de lucros cessantes ou de despesas médicas relacionadas ao acidente.
7. Danos morais não configurados, dado que os fatos narrados não ultrapassaram o limite de aborrecimentos ordinários da vida cotidiana, conforme precedentes do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.600,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe à parte que os alega, sendo insuficientes alegações genéricas ou provas indiretas para atribuição de responsabilidade civil em caso de acidente de trânsito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 186; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 726096/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, T4, j. 13.06.2022.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto

por
DORIVAL VERISSIMO DA ROCHA c
ontra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “
responsabilidade civil por danos materiais e morais
(Proc.
1044195-49.2020.8.11.0041
), proposta em desfavor de

CARLOS HENRIQUE ROBERTO DO NASCIMENTO e HDI SEGUROS S.A, julgou improcedente os pedidos

e
condenou

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00, nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita
.

O apelante afirma que
a sentença desconsiderou provas robustas contidas nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o laudo pericial, que confirmariam o nexo causal e a responsabilidade do réu
.

Alega ainda que
houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo de primeiro grau decidiu de forma antecipada, sem oportunizar a produção de provas adicionais e que no boletim de ocorrência há declaração do réu reconhecendo sua culpa, configurando confissão, além de sua revelia na ação.

Pede
o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente condenação dos réus conforme requerido.

S
ubsidiariamente
,
caso não seja esse o entendimento, a
anulação da sentença
para reabertura da instrução probatória, permitindo a produção de provas complementares.

Nas contrarrazões a HDI Seguros S.A. (246307188), alega em preliminar

o não conhecimento do recurso em razão da violação do principio da dialeticidade e no mérito pede o

não provimento do recurso.

Não há contrarrazões de Carlos Henrique Roberto do Nascimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Dorival Veríssimo da Rocha contra a sentença que julgou improcedente a ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais.

Eis no ponto de interesse o teor da sentença:

(....)

Portanto, nos termos da teoria da distribuição do ônus da prova, representada em nosso ordenamento pelo disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil, temos que ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I), enquanto que ao réu cabe o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II).

Isto significa dizer que o autor, para ter direito à indenização, precisará demonstrar a culpa do réu (em sentido estrito, por imprudência, imperícia ou negligência; ou dolo), bem como comprovar o nexo causal entre a conduta daquela e o suposto dano resultante. Enquanto que para o réu se eximir da responsabilidade de indenizar, precisará comprovar a culpa exclusiva da parte autora (fato extintivo do direito do autor).

Nesse diapasão, consigne-se que por culpa em sentido estrito entende-se a inobservância de uma norma de conduta, seja por negligência (falta de cuidado por conduta omissiva), imprudência (falta de cuidado por conduta comissiva) ou imperícia (falta de habilidade no exercício de atividade técnica), que leva a um resultado não desejado, qual seja: a violação de um dever jurídico, causando dano a outrem.

Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, é possível divisar que, no dia 29 de julho de 2017, a parte requerente, Dorival Verissimo da Rocha, trafegava com sua motocicleta pelo Bairro sentido centro, quando foi surpreendido por um segundo veículo que trafegava no mesmo sentido que o seu, porém na faixa da direita, fazendo uma conversão à esquerda sem olhar ou sinalizar, fechando a passagem do requerente a cerca de 5 metros de distância. Em razão do ocorrido, o requerente foi forçado a frear bruscamente para evitar uma colisão, no entanto não conseguiu evadir-se do choque. Esta circunstância despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

A controvérsia neste feito, todavia, segundo as teses apresentadas, gira em torno da verificação de quem deu causa ao referido acidente automobilístico; se decorreu por culpa do autor ou por culpa do réu, condutor do segundo veículo.

O exame das circunstâncias do acidente, aliado ao laudo pericial, demonstra que o laudo conclui:
“Os elementos disponíveis nos autos e o exame físico pericial permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente mencionado na inicial e o dano corporal pós-traumático apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo por comprometimento de 25% da capacidade funcional desta articulação”.

No entanto, o laudo não fornece elementos suficientes para comprovar a culpa do réu no acidente. Não há provas de que o réu tenha realizado ou buscado realizar a conversão de forma inadequada ou sem sinalização. Não há provas de que o réu tenha realizado qualquer manobra irregular ou, ainda, de qualquer outra situação que pudesse evidenciar a culpa do réu no acidente. Pelo contrário: a prova produzida no processo demonstra, de forma clara, que o "de cujus" foi surpreendido e não conseguiu evitar o choque devido à manobra inesperada e sem sinalização do réu.

Consequentemente, pelo contexto probatório, resta inconcebível imputar a culpa ao segundo requerido/motorista do veículo, ônus que incumbia aos requerentes e do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram que o requerido não agiu ilicitamente.

Dito isto, o que se pode concluir, pela análise do conjunto probatório produzido nos autos, é que não há provas suficientes para afirmar que houve qualquer forma de imprudência, negligência ou imperícia por parte do segundo requerido, cuja conduta não foi suficientemente demonstrada como causadora do evento danoso. Não há evidências claras de que a manobra do réu tenha sido inadequada ou que tenha contribuído decisivamente para o acidente. Por outro lado, os dados disponíveis indicam que o autor foi surpreendido por uma manobra inesperada do segundo veículo, que trafegava na mesma direção, sem a devida sinalização ou observação. Portanto, não se pode afirmar a culpa do requerido com base nas provas atuais, resultando na impossibilidade de atribuir responsabilidade exclusiva ao réu.

(...)

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido vertido na petição inicial ajuizada por
Dorival Verissimo da Rocha,

contra
Carlos Henrique Roberto do Nascimento e HDI Seguros S/A.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
condeno

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00, nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

De inicio, começo pela análise da preliminar
de não conhecimento do recurso levantada pela agravada, HDI Seguros S.A., nas contrarrazões, com base na suposta violação ao princípio da dialeticidade. Todavia, verifico que essa alegação não se sustenta, pois o recurso expõe de maneira clara os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o pedido da apelante para a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que no recurso de apelação existem argumentos que demonstram a intenção de modificar a decisão, não se justifica o não conhecimento do recurso.

Assim, voto pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação do princípio da dialeticidade.

Prossigo.

Na inicial, o apelante narra que, em 17 de abril de 2019, trafegava com sua motocicleta quando foi surpreendido por manobra irregular e sem sinalização realizada pelo primeiro requerido, que conduzia veículo automotor. Alega que a conduta imprudente do réu resultou em colisão, danos materiais e lesões corporais que culminaram em invalidez parcial permanente, com comprometimento funcional de 25% do ombro esquerdo e ainda que o acidente foi causado por culpa exclusiva do segundo requerido, Carlos Henrique Roberto do Nascimento.

A controvérsia central reside em determinar se houve cerceamento de defesa no julgamento da ação, ou se as provas constantes nos autos são suficientes para a comprovação dos fatos alegados. Além disso, discute-se a existência de dever de indenizar os danos materiais sofridos, relacionados ao tratamento médico, lucros cessantes e perda de capacidade laborativa, totalizando o montante de R$ 632.200,00 (seiscentos e trinta e dois mil e duzentos reais). Também está em análise a fixação de indenização por danos morais, considerando os aspectos satisfativos, sancionatórios, punitivos e inibitórios, com o valor pleiteado de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais).

Para comprovar suas alegações o apelante juntou os seguintes documentos: i) boletim de ocorrência; ii) prontuário de atendimento médico; iii) agendamento de consulta com ortopedista e receituário médico; iv) extrato bancário; e v) prova pericial emprestada realizada nos autos 1024898-90.2019.8.11.0041(DPVAT).

Pois bem.

O boletim de ocorrência, ao qual o apelante atribui como prova de que o condutor teria assumido a responsabilidade exclusiva pelo acidente, não merece acolhimento, pois as informações constantes no referido documento são do seguinte teor:

Comunicante: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO

(...)

Local do fato: Via Pública.

Descrição: Via publica rotatória viola de cocho.

(...)

VTIMA: DORIVAL VERISSIMO DA ROCHA

NARRATIVA

Compareceu nessa delegacia especializada, o comunicante acima qualificado relatando que colidiu seu veiculo Fiat Toro, Placa OAV 2304, com a motocicleta Honda CG FAN 150 Placa OBK 9316, hoje por volta das 9:20 da manha na rotatória (viola de cocho) do bairro jardim Imperial , avenida das Torres, que socorreu o condutor da motocicleta q o levou para ser medicada na UPA Morada do Ouro. (cf. Id. 246306712)

Assim, dos fatos narrados no boletim de ocorrência, não há qualquer trecho em que o condutor do veículo assuma a responsabilidade pelo ocorrido.
O documento apenas descreve os fatos relatados pelos envolvidos, sem configurar confissão de culpa por parte do réu. Além disso, não foi apresentada perícia técnica que esclarecesse as circunstâncias do acidente de forma inequívoca, impossibilitando a atribuição de responsabilidade com base no boletim.

Além do boletim de ocorrência e da prova emprestada referente ao laudo pericial do DPVAT, foi realizada perícia determinada pelo juízo. No laudo pericial consta:

O exame físico pericial foi indicativo de discreta limitação da mobilidade do ombro esquerdo. Diante dos elementos disponibilizados nos autos e do exame físico pericial, é possível admitir relação de nexo de causalidade entre o trauma mencionado e o dano corporal pós-traumático apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo por comprometimento de 25% da capacidade funcional desta articulação para fins securitários
.

4. Conclusões: Os elementos disponíveis nos autos e o exame físico pericial permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente mencionado na inicial e o dano corporal pós-traumático apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo por comprometimento de 25% da capacidade funcional desta articulação. (cf. Id.

A parte autora, com base no laudo pericial, alega que as sequelas definitivas decorrentes do acidente de trânsito limitaram de forma significativa sua capacidade laborativa, tornando sua jornada de vida consideravelmente mais difícil. Em razão dos danos sofridos, pleiteia a procedência total dos pedidos, com a condenação dos réus ao pagamento de R$ 841.200,00 (oitocentos e quarenta e um mil e duzentos reais), abrangendo os danos materiais referentes às despesas com tratamentos médicos, os lucros cessantes em virtude da perda de capacidade laboral ocasionada pela lesão corporal permanente, além de indenização por danos morais pelos sofrimentos físico e psicológico resultantes do acidente e suas consequências.

Em relação ao tratamento médico, o apelante apresentou apenas o prontuário de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Morada do Ouro, no qual a classificação de risco foi registrada como não urgente. Além disso, há comprovação de um agendamento de consulta com ortopedista, sem que tenha sido demonstrado qualquer outro acompanhamento médico ou tratamento adicional.

Os lucros cessantes alegados pelo apelante carecem de fundamentação sólida, já que a única prova apresentada foram extratos bancários de abril a dezembro de 2018, sem qualquer registro do período anterior ao acidente ocorrido em 17 de abril de 2019. A ausência de registros financeiros que permitam uma análise comparativa sólida, como contratos, declarações de rendimento ou extratos de períodos anteriores, inviabiliza a comprovação de que o apelante exercia atividade remunerada na data do acidente.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

A responsabilização civil por dano moral encontra fundamento no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como no artigo 186 do Código Civil, exigindo, para sua configuração, que a conduta antijurídica tenha provocado dor, angústia ou sofrimento desproporcionais, comprometendo a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

A ocorrência do acidente é incontroversa, no entanto, o apelante não demonstrou a ocorrência de nenhuma dessas situações, conforme impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Adotar entendimento diverso resultaria na banalização do instituto do dano moral e na criação de um precedente inadequado, permitindo que demandas envolvendo questões corriqueiras e aborrecimentos cotidianos, que não ultrapassam os limites do razoável na vida contemporânea, sejam judicializadas de forma indevida.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 726096 RJ 2015/0138546-1, relator Ministro Raul Araújo, data de julgamento: 15/09/2015, data de publicação DJe 13/10/2015).

Quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de o apelante ter "pugnado por todos os meios de prova em direito admitidos", registro que o juiz é o destinatário das provas, possuindo liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de seu deferimento. Ademais, na impugnação ao laudo pericial realizado, o apelante não requereu a produção de nenhuma outra prova, limitando-se apenas a solicitar a procedência total dos pedidos.

Aliás, o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e
provas
inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...]
Sendo o
juiz
o
destinatário
final da
prova
, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das
provas
que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/
MT
, relator Ministro Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJ/RS, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010). [sem negrito no original].

Por fim, é importante ressaltar que a revelia gera, de fato, uma presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, trata-se de uma presunção relativa, que pode ser afastada diante da fragilidade ou insuficiência das provas apresentadas.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERMUTA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Cuida-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de permuta.

2. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

3. Modificar o aresto impugnado e aplicar aos requeridos os efeitos da revelia, como pretendem as partes recorrentes, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.505.274/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – CONVERSAS POR
WHATSAPP
COMO
PROVA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR A MONITÓRIA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
prova
escrita, exigida pela ação monitória, pode consistir em conversas documentadas, mas as mensagens e transferências bancárias não demonstram de forma inequívoca a origem da dívida.
In casu, há discrepância temporal e quantitativa entre as transferências bancárias e as conversas apresentadas, o que impede a vinculação direta entre ambas.
A sentença de improcedência foi acertada ao concluir pela insuficiência da
prova
apresentada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1019887-12.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Goncalves, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 29/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em consequência majoro os honorários fixados na sentença para R$ 1.600,00(mil e seiscentos reais),
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3º, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025